Tribunal: CARF
Processo: 10825.720070/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA SEM SUBSTRATO REAL. VÍNCULO DIRETO.
A legislação tributária incide sobre os fatos efetivamente ocorridos, devendo prevalecer a realidade emergente do conjunto probatório constante dos autos. A interposição de empresa meramente formal a atuar em simbiose forçada com sua única contratante, sendo incapaz de subsistir enquanto empresa autônoma por ser mantida artificialmente para ocultar o fator de produção trabalho de sua contratante, não pode ser admitida. Não há como se admitir a empresa interposta como a real contratante dos trabalhadores, eis que estão apenas nominalmente a seu serviço, sob pena de se reduzir o trabalho humano a uma mera mercadoria em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (Constituição da República, art. 1°, III) e da valorização social do trabalho (Constituição da República, art. 1°, IV, e 170, caput) e ao primeiro princípio da Declaração de Filadélfia (Constituição da Organização Internacional do Trabalho), ratificada conforme Decreto de Promulgação n° 25.696, de 20 de outubro de 1948 (Constituição da República, art. 5°, § 2°).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720070/2016-11
ACÓRDÃO
2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA SEM
SUBSTRATO REAL. VÍNCULO DIRETO.
A legislação tributária incide sobre os fatos efetivamente ocorridos,
devendo prevalecer a realidade emergente do conjunto probatório
constante dos autos. A interposição de empresa meramente formal a atuar
em simbiose forçada com sua única contratante, sendo incapaz de subsistir
enquanto empresa autônoma por ser mantida artificialmente para ocultar
o fator de produção trabalho de sua contratante, não pode ser admitida.
Não há como se admitir a empresa interposta como a real contratante dos
trabalhadores, eis que estão apenas nominalmente a seu serviço, sob pena
de se reduzir o trabalho humano a uma mera mercadoria em afronta aos
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (Constituição da
República, art. 1°, III) e da valorização social do trabalho (Constituição da
República, art. 1°, IV, e 170, caput) e ao primeiro princípio da Declaração
de Filadélfia (Constituição da Organização Internacional do Trabalho),
ratificada conforme Decreto de Promulgação n° 25.696, de 20 de outubro
de 1948 (Constituição da República, art. 5°, § 2°).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
2
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa
qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23,
reduzindo-a ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
3
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 2812 e ss), Oswaldo Brambilla Transporte Coletivo
LTDA, teve lavrado contra si os seguintes Autos de Infração – AI:
 AI DEBCAD n.o 51.073.447-02, no montante de R$ 2.219,312,99 (dois
milhões, duzentos e dezenove mil e trezentos e doze reais e noventa e nove
centavos), consolidado em 14/01/2016, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2011 a
12/2012;
 AI DEBCAD n.o 51.073.448-0, no montante de R$ 866.665,16 (oitocentos e
sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos),
consolidado em 14/01/2016, referente a contribuições destinadas a
terceiros incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2011 a
12/2012
O Relatório Fiscal, de fls. 32 a 50, em suma, traz as seguintes informações:
Que a ação fiscal foi instaurada com o objetivo de verificar a regularidade de
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados relativamente
aos anos-calendário 2011 e 2012.
Que foi instaurado a diligência fiscal na empresa FUTURA TRANSPORTES GERAIS –
EIRELI, tendo em vista a existência de indícios de planejamento tributário abusivo. A empresa
encontrava-se, nos anos de 2011 e 2012, inserida na sistemática do SIMPLES NACIONAL, portanto
desobrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias “parte patronal”.
Que, embora constituída regularmente, a FUTURA não é, de fato, uma sociedade
independente da OSWALDO. Foi ela utilizada apenas com o intuito de criar uma situação jurídica
artificial com vistas à dissimulação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias relativas à
empresa OSWALDO. Restou evidente, portanto, a ocorrência de planejamento tributário abusivo.
DOS FATOS E PROVAS MATERIAIS
Que os fatos e provas demonstram que a empresa FUTURA foi utilizada com o
objetivo de não pagamento das contribuições previdenciárias (parte patronal), haja vista estar
incluída na sistemática do SIMPLES NACIONAL. Assim, a empresa OSWALDO procedeu ao
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
4
fracionamento fictício de seu faturamento e distribuiu os segurados empregados de acordo com a
sua conveniência, de modo a pagar as contribuições patronais de pequena monta.
Que o primeiro elemento de convicção, diz respeito tratar de quadros societários de
grupo familiar, uma vez que conforme cópias de documentos pessoais apresentados, observa-se
que o SR. PAULO CESAR BRAMBILLA BISCARO e a SRA. ROSELI BRAMBILLA BISCARO (sócios da
OSWALDO) são respectivamente, irmão e mãe, da SRA. TATYANA BRAMBILLA BISCARO (titular e
administradora da FUTURA). Frise-se ainda que a SRA. TATYANA BRAMBILLA BISCARO foi sócia da
OSWALDO no período de 08/07/2003 a 02/12/2003. Por último, o procurador das empresas e ex-
sócio da OSWALDO, SR. DANIEL BRAMBILLA BISCARO, é irmão de TATYANA e PAULO CESAR.
Que o segundo elemento de convicção, diz respeito à atividade das empresas, ou
seja, as duas atividades idênticas, possuindo, para os anos calendários 2011 e 2012, o mesmo
objeto social (transporte rodoviário de passageiros).
Em relação aos endereços das sedes das empresas constantes no cadastro de
Receita Federal do Brasil foi constatado o seguinte:
Que a Rua Irineu Bastos. 24-15, domicílio fiscal da empresa FUTURA, localiza-se
dentro de um condomínio residencial chamado Residencial Lago Sul. Este endereço é a residência
do Sr. Daniel Brambilla Biscaro, CPF xxx, procurador das empresas FUTURA e da OSWALDO. No
local não é exercida nenhuma atividade comercial servindo apenas para receber
correspondências. O Sr. Daniel informou que a empresa FUTURA participa de licitações fora da
cidade de Bauru, efetuando a contratação de funcionários nos locais onde é assinado o contrato.
Embora as contratações sejam feitas nos locais onde há contrato em vigor, as informações são
encaminhadas e arquivadas em uma sala localizada na sede da OSWALDO. No momento existem
contratos nas cidades de Ourinhos/SP, Jaú/SP, Marília/SP e Araçatuba/SP. Informou ainda que a
principal da empresa é o transporte coletivo.
Que o Sr. Daniel afirmou também que em todas as cidades que as empresas
OSWALDO e FUTURA possuem contratos, com exceção de Lins, a atividade se restringe ao
transporte escolar de alunos.
Que após visitar os dois endereços, constatou que a FUTURA não possui um
endereço comercial fixo, haja vista que o local indicado dentro de um condomínio residencial sem
qualquer atividade operacional não pode ser considerado como sede da empresa. Averiguou ainda
que a OSWALDO funciona no local indicado no cadastro da RFB e que a FUTURA utiliza-se de uma
sala dentro do mesmo imóvel para realizar atividades relativas à recepção e arquivamento de
documentos dos seus funcionários. O fato de ambas as empresas efetuarem contratos em outras
cidades com a conseqüente admissão de funcionários nessas localidades, não possui o condão de
transferir a sede das mesmas. Portanto, embora a FUTURA receba correspondências no endereço
domiciliar de seu procurador, pode-se dizer que sua atividade operacional, ainda que
parcialmente, é exercida no mesmo endereço da OSWALDO.
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
5
Que um fato que merece destaque é a procuração, na qual a Sra. Roseli Brambilla
Biscaro, sócia e administradora da OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA, outorga à
SRA. TATYANA BRAMBILLA BISCARO, titular e administradora da FUTURA TRANSPORTES GERAIS -
EIRELI. "amplas ilimitados poderes para GERIR E ADMINISTRAR todos os negócios da empresa
outorgante... ". fato que reforça o entendimento de que o controle das empresas e compartilhado
entre seus sócios.
Que em relação às contas de água e energia elétrica da empresa FUTURA verifica-se
que os comprovantes apresentados, na sua grande maioria, referem-se a endereços localizados
dentro do Residencial Lago Sul, em nome de Tatyana Brambilla Biscaro e Daniel Brambilla Biscaro.
Que a empresa FUTURA foi devidamente intimada a apresentar os livros Caixa.
Diário e Razão, com vistas a comprovar o registro de despesas contabilizadas pela empresa. No
entanto, em sua resposta, afirmou não possuir "a Livro Diário, Razão e Caixa de 2011 e 2012".
Nesse aspecto é de se supor que uma entidade que não registra fatos contábeis em livros
obrigatórios e fundamentais para seu funcionamento também não tem nenhum controle sobre
sua atividade operacional. Mais um indício de que a FUTURA apenas é utilizada para
fracionamento do faturamento e transferência de mão de obra com vistas ao não pagamento de
contribuições previdenciárias.
Que da mesma forma, deve ser considerado o grande número de funcionários que
após o encerramento do contrato em uma das empresas, foi imediatamente contratado pela
outra, havendo, inclusive dois funcionários, que constam nas duas empresas do grupo, conforme
tabela extraída do sistema GFIPWEB.
Que se observa a partir dos dados obtidos no sistema CNISA OP (Vínculos,
Admissões e Rescisões – RAIS), que a partir de 2009 houve significativa redução de segurados
empregados da empresa OSWALDO. Já na empresa FUTURA esse número sofreu um aumento
acentuado de cerca de 157%. Conforme quadro comparativo:
Ano
Vínculos – Média
OSWALDO
FUTURA
2009
130,50
108,33
2010
121,33
143,25
2011
96,67
191,58
2012
77,67
259,58
2013
77,25
278,00
Que a análise do faturamento das empresas permite aferir que, enquanto a
OSWALDO obteve, no ano de 2012, um faturamento de mais de RS 12 (doze) milhões de reais
empregando em média apenas 77 segurados, a empresa FUTURA, para o mesmo período, faturou
pouco mais de 3 (três) milhões de reais, utilizando-se. em média, de 259 segurados. E curioso
notar que empresas do mesmo ramo. que possuem a mesma atividade, podem diferir tanto em
termos de rendimento. Tomando-se novamente por base o ano de 2012, enquanto na OSWALDO
a massa salarial representa apenas 7,15% do faturamento, na FUTURA essa relação é de 84,51%.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
6
Já em relação ao ano 2013, o "absurdo" é tamanho que o faturamento da FUTURA foi inferior à
massa salarial. Ou seja, neste ano, o total produzido pela empresa não foi suficiente sequer para
cobrir as despesas com funcionários, isso sem falar das outras despesas operacionais e não
operacionais.
Que a conseqüência de tais atos seria a inviabilidade da atividade operacional da
FUTURA. Portanto, configurada está a confusão patrimonial e administrativa entre as empresas.
Em outras palavras, a empresa FUTURA não é, de fato, independente em relação a OSWALDO.
Trata-se, à evidência, de grupo de empresas de caráter familiar, em que parte do faturamento foi
fracionado e a massa salarial transferida para evitar a incidência da contribuição previdenciária
patronal.
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Que diante de tudo o que foi exposto, embora a empresa FUTURA tenha
personalidade jurídica própria, é forçoso afirmar que ela está sendo utilizada pela OSWALDO com
o objetivo de não pagamento das contribuições previdenciárias (parte patronal). A utilização desse
"artifício" permitiu o fracionamento do faturamento e distribuição dos segurados empregados de
acordo com sua conveniência, recolhendo contribuições patronal de pequeno valor somente pela
OSWALDO, haja vista a inclusão da FUTURA no regime simplificado do Simples Nacional. Tal fato
deve ser declarado ineficaz e por conseguinte, não oponível ao fisco.
Que os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil têm competência para realizar
o enquadramento de trabalhadores na condição de segurados empregados para fins de
fiscalização e lançamento das contribuições sociais previdenciárias c às destinadas outras
entidades e fundos. Ou seja. é cabível à autoridade fiscal a caracterização dos segurados
empregados de uma empresa como trabalhadores de outra.
Frisa que a competência da Receita Federal não vai de encontro à da Justiça do
Trabalho ou da fiscalização trabalhista, porque o órgão arrecadador não busca direitos
trabalhistas, mas seus próprios direitos. A autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade dos fatos, sendo tal poder
da própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos
atos e fatos. Tal poder do Fisco encontra-se calcado no Código Tributário Nacional (CTN) que prevê
a possibilidade de se buscar a realidade subjacente a quaisquer formalidades jurídicas a partir da
identificação concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do falo gerador.
O Código Tributário Nacional é claro quando diz que as autoridades fiscais, ao se depararem com
situações em que fique caracterizada a dissimulação de fatos geradores, não têm apenas o poder,
mas também o dever de efetuar o lançamento fiscal com base no real negócio jurídico celebrado.
Corolário de tal premissa culmina no poder de requalificar o negócio aparente entre duas ou mais
empresas, apurando e cobrando o tributo efetivamente devido.
Que na requalificação de fatos torna-se relevante o papel dos elementos
probatórios capazes de aferir o grau de patologia do negócio jurídico formalizado ou da disposição
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
7
empresarial. No caso em análise abundam elementos probatórios capazes de demonstrar que
havia uma realidade subjacente diferente daquela que a realidade formal dos atos indicava. Assim,
verificou-se que com a utilização da empresa FUTURA, que é optante do regime de tributação do
Simples, foi possível á OSWALDO dividir o seu quadro de empregados, deixando de realizar o
pagamento das contribuições previdenciárias normais (parte patronal).
Que o fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de mão de
obra existente em empresas interpostas, sendo estas desprovidas de autonomia operacional,
administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente dos benefícios do regime de
tributação do Simples, viola a legislação tributária, cabendo então a desconsideração daquela
prestação de serviços formalmente constituída.
Que isso não significa que a fiscalização "decretou" a inexistência de uma empresa
ou pessoa jurídica. De fato não houve desconsideração jurídica da empresa FUTURA, mas tão-
somente, para fins tributários, deu-se a prevalência da essência sobre a forma, em razão da
utilização dos trabalhadores de maneira interposta, com vistas à subdivisão contábil
(fracionamento) dos respectivos faturamentos e redução da tribulação previdenciária. Em última
análise, o Fisco buscou alcançar a verdade material - fundamentado em elementos concretos de
prova - em detrimento dos aspectos aparentes e formais dos negócios jurídicos apresentados pelo
contribuinte.
Que a fiscalização concluiu que os segurados elencados na Folha de Pagamento da
empresa FUTURA devem ser considerados como Segurados empregados da OSWALDO, e, por
efeito, lançadas as contribuições, face o disposto no artigo 33 da Lei 8.212/91 e Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTARIO
Que houve a constatação, conforme detalhamento contido neste Relatório Fiscal e
demais elementos de prova carreados aos autos, de quem seria o efetivo empregador dos
trabalhadores supostamente contratados pela empresa FUTURA e, por conseqüência, o sujeito
passivo das contribuições que compõem o lançamento. Em virtude da situação fática verificada, os
segurados empregados da FUTURA foram vinculados à OSWALDO, sendo lançado os créditos
providenciarlos contra osla empresa, no periodo de 01/2011 a 12/2012.
Portanto, trata-se o presente Auto de Infração, de exigência das contribuições
descritas no art. 22. inciso I. da Lei n° 8.212/91, devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social
correspondente a "parte patronal", incidentes sobre remunerações pagas aos segurados
empregados, apuradas nas competências de 01/2011 a 12/2012, inclusive sobre 13° salário, e
extraídas dos resumos das folhas de pagamento. Nos termos do art. 22. inciso II. Da Lei I.ei n°
8.212/91 são também apurados os valores devidos a título de contribuição em razão do grau
incidência de GILRAT. Conseqüentemente devido aos terceiros também foram lançados.
DA MULTA DF OFÍCIO QUALIFICADA
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
8
Que diante de todos os latos relatados, e notadamente da verificação de que
apenas a OSWALDO possui atividade operacional e emprega efetivamente todos os funcionários
de ambas as empresas aqui analisadas, a fiscalização concluiu terem sido simulados os atos
realizados de terceirização, permitindo que a FISCALIZADA obtivesse vantagens no recolhimento
das contribuições previdenciárias. Desconsiderados os efeitos daqueles atos, foi efetuado o
lançamento das contribuições previdenciárias devidas. Sobre esses valores foi aplicada a multa de
ofício qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento), uma vez que identificados nos atos
perpetrados as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 30 de novembro de
1964.
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais e Arrolamento de Bens.
Em 17/02/2016, o sujeito passivo OSWALDO BRANBILLA TRANSPORTE COLETIVO
LTDA, interpõe a impugnação, de fls. 2735/2773, acompanhada dos anexos de fls. 2774/2794.
Inicia sua defesa fazendo um breve resumo dos fatos para depois apresentar os argumentos que
transcrevo a síntese nos itens que seguem:
Lançamento
1) Afirma que a Impugnante, bem como a empresa Futura Transportes Gerais - EIRELI
(FUTURA) foram intimadas para apresentar documentos fiscais e não fiscais,
restando todas as intimações atendidas.
Da Tempestividade
2) Alega que recebeu a presente notificação em 19/01/2016 (intimação pessoal), ou
seja, na terça-feira, o que implica em dizer que o prazo para impugnação, começou
a fluir na quarta-feira (20/01/2016).
Do Direito
Preliminar
3) Diz que a fiscalização deduziu no sentido da "utilização de trabalhadores de
maneira interposta", não trouxe aos autos quais seriam esses trabalhadores
utilizados de forma interposta ou em relação à quais contratos houve a
interposição da mão de obra.
4) Sustenta que nenhuma intimação foi feita as empresas que contrataram com a
Impugnante ou com a empresa "Futura" foi formalizada no sentido de trazer aos
autos elementos concretos da acusação deduzida.
5) Sustenta que nada de ilegal se verifica no fato de membros de uma mesma família
terem empresas que exploram a mesma atividade, estando uma delas sujeita a
regime tributário mais benéfico autorizado por lei.
6) Afirma que a empresa "Futura" superou o faturamento mínimo previsto para
enquadramento no Simples Nacional no ano de 2014, submetendo-se, a partir
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
9
dessa data, a apuração de seus tributos pela sistemática do lucro presumido/real,
recolhendo a integralidade de suas contribuições previdenciárias.
Da Necessidade de Plena Caracterização do Grupo Econômico de Fato para a
Descaracterização da Personalidade Jurídica da Empresa “Futura”
7) Cita a Consolidação das Leis do Trabalho, art. 2o, § 2o e IN RFB n° 971/2009, art.
494 para conceituar o grupo econômico.
8) Alega que o auditor autuante deveria comprovar - e não presumir -que a empresa
FUTURA "é apenas utilizada para fracionamento do faturamento e transferência de
mão de obra com vistas ao não pagamento de contribuições previdenciárias" no
período fiscalizado. Que essa comprovação deve ser levada a efeito de forma
objetiva, nos limites da legislação específica.
9) Afirma que a legislação de regência autoriza a autoridade lançadora, a juízo próprio,
caracterizar o grupo econômico de fato. Entretanto tal procedimento deve ser
devidamente fundamentado, e dotado de certeza, indicando e comprovando a
fiscalização quais os motivos que a levaram a desconsiderar os atos realizados pelos
administrados. Trata-se, pois, de atividade fiscal excepcional, devendo, portanto,
restar sobejamente motivada.
10) Frisa que o ônus da prova é do Fisco. Ele deve provar, a teor do art. 494 da IN RFB
971/2009, que a empresa FUTURA esteve "sob a direção, o controle ou a
administração" da Impugnante, de forma que fique caracterizada a vinculação
entre ambas.
Da ausência de confusão patrimonial, administrativa e quadro societário.
11) Sustenta que a fiscalização, em seu relatório fiscal, não colaciona qualquer prova
que demonstre a confusão patrimonial das empresas fiscalizadas, e ainda assim
conclui pela existência de grupo econômico.
12) Defende que não vedação legal que impeça irmãos ou parentes de operarem
empresas no mesmo seguimento de exploração.
13) Afirma que as empresas fiscalizadas operam em cidades distintas (Oswaldo - Lins e
Bauru; FUTURA - Jaú, e Birigui).
14) Alega que a procuração pública (fls. 1671/1672) outorgada pela Impugnante à sócia
da FUTURA, o qual, isoladamente, não tem o condão de comprovar qualquer
interferência da outorgada na administração da empresa autuada.
15) Que não consta nos autos qualquer documento, por mais simbólico que seja, que
demonstre ou induza a afirmativa de que a outorgada (Tatyane) tenha interferido
na administração da Impugnante, ou sequer de alguma forma ter feito uso do
instrumento público.
16) Relata que o Agente Fiscal (item 3.4) aponta como fundamento para a
caracterização do grupo econômico o fato das empresas terem o mesmo objeto
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
10
social, o que, não pode servir (por si só) de argumento para a "confusão" das
empresas visto o que dispõe o art. 170 da CF/88.
17) Transcreve julgado do CARF, visando corroborar o seu entendimento.
18) Conclui que não há nos autos provas contundentes de vinculação gerencial entre as
empresas, nem tampouco de possível confusão societária, contábil ou patrimonial
entre elas, ou mesmo a figura da gestão única.
Da ausência de provas para corroborar as alegações fiscalização.
19) Sustenta que nos autos não há qualquer prova produzida pela fiscalização que
comprove suas alegações, além dos documentos fornecidos pelas fiscalizadas e a
procuração pública, os quais nada comprovam, como visto.
20) Transcreve doutrina, visando corroborar o seu entendimento.
21) Argumenta que não á qualquer prova no fracionamento fictício do faturamento da
OSWALDO, da inexistência de fato da FUTURA ou da dependência administrativa e
operacional da FUTURA. Que a auditória não comprovou os indícios e se baseou
apenas em alegações.
22) Que em hipótese mais conservadora possível, a apontada ausência de escrituração
contábil poderia tão somente corroborar eventual incidência de arbitramento, e
não a desconsideração da personalidade jurídica, como feito no trabalho fiscal.
23) Afirma que a evolução do faturamento deu-se de forma natural culminando com a
comunicação de exclusão do SIMPLES NACIONAL por excesso de faturamento da
própria FUTURA, corroborando a boa fé da empresa e afastando qualquer alegação
de tentativa de evasão tributária.
24) Justifica o aumento do faturamento da Impugnante mesmo quando seu quadro de
funcionários sofrera redução, por atuarem em cidades distintas, e como tal
possuem contratos próprios em cada municipalidade, decorrente de demandas
específicas.
25) Informa que por se tratar de contratos de transportes, há a contratação com ou
sem motorista, ou ainda com ou sem ajudante, o que influencia diretamente no
custo, faturamento e quadro de funcionários, e mais, anula o argumento do Agente
Fiscal.
26) Conclui que não estando cabalmente comprovada a vinculação comercial,
gerencial, patrimonial e contábil entre a Impugnante e a empresa FUTURA, apta a
demonstrar que estiveram sob a mesma direção, controle ou administração, não se
pode cogitar a incidência da cota patronal ante a apontada evasão fiscal apurada
pelo Agente Fiscal no auto de infração que dá origem ao presente processo
administrativo.
Dos contratos de locação pactuados pela FUTURA
27) Diz que os endereços apontados nos municípios de Birigui e Jaú não foram objetos
de fiscalização, ao contrário de narrativas da fiscalização os endereços apontados
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
11
possuem sim vínculo com as atividades realizada pela FUTURA. Apresenta contrato
de locação.
28) Argumenta que as meras alegações de impossibilidade de comprovação de
despesas com base nas contas de consumos apresentadas restam totalmente
superadas com os contratos de locações.
Do Posicionamento da Jurisprudência Administrativa sobre a caracterização do
Grupo Econômico de Fato
29) Transcreve julgado do CARF, visando corroborar o seu entendimento.
30) Sustenta que pelo posicionamento externado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, pode-se concluir como fator preponderante para a caracterização
do grupo econômico a comprovação da unidade de comando entre as empresa, as
quais devem necessariamente ser capitaneadas por um mesmo grupo de pessoas.
O que inexiste no presente caso.
31) Conclui que requisito elementar para a configuração do grupo econômico de fato
não restou caracterizado.
Da Impossibilidade de Desconsideração Parcial da Personalidade Jurídica
32) Diz que a empresa FUTURA possui quadro de funcionários próprio e contratos por
ela celebrados e executados.
33) Que não consta nos autos em momento algum prova no sentido de que os
contratos celebrados pela Impugnante vem sendo executados por funcionários da
FUTURA, tão pouco o contrário, o que gera a nulidade do auto de infração por falta
de convicção/prova.
34) Alega que o Agente Fiscal simplesmente desconsiderou qualquer contrato
assumido pela FUTURA, comprovando novamente a fragilidade do trabalho fiscal,
restando latente a ausência de subsídios para a comprovação da exação.
35) Sustenta que não há como admitir que a empresa FUTURA tenha cumprido seus
contratos sem qualquer funcionário, tão pouco que houve evasão nesse sentido,
visto que a fiscalização não trouxe aos autos qualquer prova documental que
justifique a confusão gerencial, patrimonial ou até mesmo operacional.
36) Sustenta ainda que mostra-se impreciso o levantamento fiscal, vez que considerou
a totalidade dos funcionários para fins de contribuição social previdenciária,
ignorando por completo os contratos celebrados e executados pela FUTURA, que
frisa-se encontrava-se enquadrada no SIMPLES, fazendo juz a não incidência da
cota patronal.
37) Conclui que a desconsideração parcial da personalidade jurídica da FUTURA, tal
qual levada a cabo pela auditoria fiscal, representa verdadeira aberração jurídica,
que não encontra respaldo na lei, doutrina ou jurisprudência e macula de vício
insanável o auto de infração lavrado.
Da Multa Qualificada
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
12
38) Defende que de acordo com os elementos que se colhe dos autos, não restou
configurada/comprovada a suposta fraude apontada pelo Agente Fiscal, visto que a
outorga de escritura pública não implica, automaticamente, em afirmar que a
outorgada participou da administração da empresa Impugnante. Pelo contrário, a
procuração jamais foi utilizada, sendo a mesma lavrada por medida de cautela.
Assim, os fatos descritos pelo Agente Fiscal Relatório Fiscal não
demonstrou/comprovou qualquer intuito de fraude mínimo que seja, o que não
justifica a aplicação da multa qualificada.
39) Ressalta que não há qualquer prova robusta no sentido de corroborar que os
funcionários da FUTURA executavam serviços exclusivamente para a Impugnante, e
mais, as Fiscalizadas não agiram nos autos de forma a dificultar ou impedir a
fiscalização.
40) Assevera que a suposta ação dolosa praticada pelo contribuinte deve ser cristalina,
a ponto de não pairar uma sombra sequer de dúvida, no ato apontado como
fraudulento.
41) Defende que a fraude está diretamente ligada ao comportamento do contribuinte
de esconder a ocorrência do fato gerador, o que só acontece quando os
documentos, lançamentos contábeis e fiscais estão eivados de vícios
deliberadamente postos pelo contribuinte. As alegações apontadas pelo Agente
Fiscal, não são, por si só, razão para aplicar-se a multa qualificada.
42) Afirma que a alegação da fiscalização não merece amparo, devendo ser ignorada,
uma vez que, a exemplo da ausência de comprovação da confusão operacional, a
mera relação de parentesco entre os sócios das empresas fiscalizadas e a existência
de procuração pública, sem qualquer demonstração de que a mesma foi utilizada,
não cumprem o desiderato de comprovar a alegada fraude levantada pelo Agente
Fiscal.
43) Conclui-se que, não há razão válida para o agravamento da multa, por absoluta
falta de comprovação do dolo específico, condição essencial à imputação do
evidente intuito de fraude.
Da Aplicação de Multa com efeito de Confisco
44) Afirma que nos termos do art. 150, inciso IV da Constituição Federal, é vedado a
União, aos Estados e ao Distrito Federal, utilizar-se de tributo com efeito
confiscatório.
Do Pedido
45) Requer a exoneração das exigências.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 2812 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
13
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROVA INDIRETA. INDÍCIOS. PRESUNÇÃO SIMPLES. VALIDADE.
É legítima a prova indiciária, também chamada de presuntiva, quando, através de
indícios fartos, graves, precisos e convergentes, ficar demonstrado que os
negócios jurídicos desconsiderados pelo agente do fisco não tiveram lugar no
mundo fático.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DAS PROVAS.
O ônus da prova afeta tanto o Fisco como o sujeito passivo. Assim, cabe à
fiscalização produzir prova que sustente o lançamento tributário efetuado, como
ao contribuinte a prova que se contraponha à ação fiscal, nesta seara é
imprescindível que haja alegações específicas contrárias ao lançamento,
acompanhadas de provas consistentes, de forma a não deixar dúvida sobre a
fidedignidade dos fatos alegados.
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O contribuinte que transferir sua residência fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias. Artigo 30 do
Decreto 3.000/99 - RIR/99.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. A atuação conjunta e
coordenada das empresas envolvidas, com compartilhamento de interesses e
controles (sócios da mesma família), estrutura física (endereço em comum) e
operacional (mesmo responsável em informações fiscais), para a consecução dos
seus objetivos sociais, configura a existência de GRUPO ECONÔMICO de fato,
evidenciado pelo conjunto probatório apontado pela fiscalização.
PRIMAZIA DA VERDADE MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos
simulados, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos.
Esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da
própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade
material, com prevalência da substância sobre a forma.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. CABIMENTO. Cabível a imposição da multa
qualificada, quando reste demonstrado, pela fiscalização, que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra como sonegação e fraude, capazes de
retardar o conhecimento da ocorrência do respectivo fato gerador.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
14
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 2812 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte
sentido:
1. Aduz, preliminarmente, que a decisão recorrida deixou de enfrentar
argumentos
relevantes
trazidos
na
impugnação
administrativa,
notadamente quanto à ausência de intimação para esclarecimentos e
quanto à suficiência das provas documentais apresentadas, as quais
comprovariam a regularidade das operações realizadas. Sustenta, ainda, que
a autuação fiscal se baseou exclusivamente em presunções simples e
indícios frágeis, sem respaldo em provas robustas, o que viola os princípios
da legalidade, da verdade material e do devido processo legal.
2. Alega que não se configura grupo econômico de fato entre a empresa
recorrente e a empresa FUTURA, pois não restou demonstrada a existência
de direção, controle ou administração comum entre elas, nem tampouco
confusão patrimonial ou contábil. Destaca que a existência de vínculo
familiar entre sócios, a atuação no mesmo ramo de atividade e a eventual
utilização de endereço comum não são suficientes para caracterização do
grupo econômico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
administrativa.
3. Contesta, também, a desconsideração parcial da personalidade jurídica da
empresa FUTURA, asseverando tratar-se de construção jurídica inexistente e
sem amparo legal. Argumenta que a referida empresa possui existência
jurídica, operacional e fiscal próprias, com quadro funcional e contratos de
prestação de serviços devidamente executados, inclusive tendo superado,
posteriormente, o limite de faturamento do Simples Nacional, o que reforça
sua autonomia.
4. Afirma, ainda, ser incabível a imposição da multa qualificada de 150%, uma
vez que a sua aplicação exige a demonstração inequívoca de dolo, fraude ou
simulação, o que não foi minimamente comprovado nos autos. Destaca que
a penalidade foi agravada com base em meras presunções, em afronta à
jurisprudência do CARF e aos princípios da tipicidade e da proporcionalidade.
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
15
5. Por fim, invoca jurisprudência administrativa no sentido de que a
caracterização de grupo econômico de fato exige prova concreta e
inequívoca da existência de comando único e confusão entre as pessoas
jurídicas envolvidas, o que não restou demonstrado no caso concreto.
Requer, assim, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida,
com a consequente improcedência do lançamento tributário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Recurso Voluntário.
Conforme narrado, o presente Auto de Infração foi lavrado contra a empresa
OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA por suposta prática de planejamento
tributário abusivo, consubstanciado na utilização da empresa FUTURA TRANSPORTES GERAIS –
EIRELI, pertencente a membros do mesmo núcleo familiar, com o objetivo de reduzir
indevidamente a carga tributária incidente sobre a folha de pagamento.
A fiscalização entendeu que a empresa FUTURA, embora formalmente constituída e
optante pelo regime do Simples Nacional, teria sido utilizada para o fracionamento artificial do
faturamento e para a realocação de empregados da empresa autuada, possibilitando a supressão
de contribuições previdenciárias patronais devidas ao INSS e a terceiros, no período
compreendido entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012.
Com base em provas indiciárias, como vínculos familiares entre os sócios,
coincidência de objeto social, ausência de sede operacional própria da FUTURA,
compartilhamento de estrutura física e administrativa com a OSWALDO, ausência de escrituração
contábil e movimentação cruzada de empregados, a fiscalização concluiu pela existência de grupo
econômico de fato, com confusão gerencial, patrimonial e operacional.
Desconsiderando os atos jurídicos praticados, para fins exclusivamente tributários,
a fiscalização vinculou os empregados registrados pela FUTURA à empresa OSWALDO e constituiu
o crédito tributário correspondente, incluindo multa de ofício qualificada de 150%, com
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
16
fundamento na ocorrência de fraude e dolo por parte da autuada, além de ter emitido
Representação Fiscal para Fins Penais e arrolamento de bens.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo reitera suas alegações de defesa,
sustentando, em síntese, que a autuação se baseou em presunções e indícios frágeis, desprovidos
de prova concreta acerca da existência de grupo econômico de fato ou da ocorrência de fraude.
Argumenta que não há ilegalidade no fato de empresas pertencentes a membros de
uma mesma família atuarem no mesmo ramo de atividade, nem tampouco no enquadramento da
empresa FUTURA no regime do Simples Nacional, devidamente autorizado pela legislação vigente
à época.
Ressalta que a empresa FUTURA possuía autonomia operacional, empregados
próprios e contratos efetivamente executados, não havendo qualquer confusão patrimonial,
contábil ou gerencial entre as empresas fiscalizadas.
Alega, ainda, que a chamada “desconsideração parcial” da personalidade jurídica
não encontra respaldo legal, tratando-se de construção jurídica inexistente. Contesta também a
imposição da multa qualificada, por ausência de dolo, simulação ou qualquer conduta que
configure fraude, requerendo, ao final, a reforma integral da decisão de primeira instância e o
cancelamento do crédito tributário lançado.
Pois bem!
Em que pese a veemência das alegações do sujeito passivo, entendo que as razões
adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se
desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal.
A começar, dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos 142 e 149
do CTN e do art. 33 e § 1.o da Lei n.o 8.212/91, a Auditoria-Fiscal tem o poder-dever de fiscalizar e
identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos fatos geradores ocorridos, isto
é, a verdade material, em detrimento dos aspectos meramente formais dos negócios jurídicos
apresentados pelo contribuinte.
Nesse sentido, apesar das inúmeras considerações do sujeito passivo quanto à
suposta caracterização de grupo econômico pela fiscalização, defendendo sua inexistência, o
substrato da acusação fiscal é a verdadeira unicidade empresarial decorrente da desconsideração
dos vínculos entre os trabalhadores e a FUTURA.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
princípios do Direito, dentre os quais se destaca o da primazia da substância sobre a forma, em
atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a
correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual este se apresenta, prevalecendo, em
caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto), entendimento que está em
consonância com o princípio da verdade material, que também integra o processo administrativo
fiscal.
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
17
Tal prerrogativa encontra respaldo na legislação vigente. Vejamos alguns
dispositivos contemplados no Código Tributário Nacional:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei no 8.212, de 1991, atribui ao
órgão fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições ali previstas.
Assim, incumbe à RFB, portanto, a execução da atividade de fiscalização das
contribuições sociais, atividade essa que envolve o dever de efetuar a constituição do crédito
tributário por meio do lançamento, conforme disposto no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Evidentemente, quando o legislador estabeleceu o dever de a autoridade fiscal
efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de
determinar a efetiva matéria tributável, prevalecendo a essência sobre a forma
Assim, sempre que possível, a autoridade deve buscar a verdade material, em
detrimento dos aspectos formais dos negócios e atos jurídicos praticados, restando evidente a
possibilidade de o Auditor-Fiscal desconsiderar atos e fatos aparentes e apurar o crédito tributário
com base nos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
18
Na hipótese dos autos, a fiscalização apurou uma série de indícios que
demonstraram tratar-se o caso de utilização de empresa interposta com o fim único de economia
tributária, tendo sido muito feliz em sua empreitada, demonstrando e comprovando, no
entendimento deste Conselheiro, os requisitos legais necessários à configuração do vínculo.
Nesse particular o Relatório Fiscal (e-fls. 32 e ss), ao qual ora se reporta, traz um
extenso rol de elementos que levaram à conclusão acima. Pode-se resumi-lo nos termos
seguintes:
a) A empresa FUTURA TRANSPORTES GERAIS – EIRELI, formalmente constituída e
optante pelo Simples Nacional, foi utilizada de forma simulada pela autuada
OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA. como instrumento de
planejamento tributário abusivo, com o objetivo de reduzir indevidamente os
encargos previdenciários patronais. As empresas possuem evidentes vínculos de
natureza familiar, sendo que os sócios da autuada são irmãos e mãe da titular da
empresa interposta, além de compartilharem o mesmo procurador e ex-sócio da
OSWALDO.
b) Ambas operam com objeto social idêntico, exercem atividades econômicas
similares e dividem a mesma estrutura física, sendo constatado que a FUTURA não
dispõe de sede operacional própria, funcionando em imóvel residencial sem
qualquer indício de atividade empresarial. Parte das atividades administrativas da
FUTURA, inclusive, eram executadas nas dependências da OSWALDO, onde se
encontrava a sala destinada à recepção e arquivamento de documentos
trabalhistas daquela.
c) Verificou-se, ainda, significativa sobreposição entre os vínculos empregatícios das
duas empresas, com transferência de funcionários de uma para outra sem
justificativa operacional concreta, ao mesmo tempo em que a OSWALDO reduzia
drasticamente seu quadro funcional enquanto a FUTURA apresentava crescimento
abrupto no número de empregados, fato incompatível com seu faturamento
declarado. Além disso, não foram apresentados os livros contábeis obrigatórios da
FUTURA referentes aos anos de 2011 e 2012, reforçando a percepção de ausência
de autonomia contábil e gerencial.
d) A análise do faturamento das empresas reforça a artificialidade da estrutura. A
FUTURA, com faturamento três vezes inferior ao da OSWALDO, mantinha um
número de empregados muito superior, com uma relação entre massa salarial e
receita completamente disfuncional, inclusive com registro de exercícios em que a
massa salarial superava a receita bruta da empresa.
e) Por fim, destaca-se a existência de procuração pública outorgada por sócia da
OSWALDO à titular da FUTURA, com amplos poderes de administração, o que
revela controle conjunto e ausência de autonomia entre as empresas.
Tais fatos, tomados em conjunto, evidenciam a existência de grupo econômico de
fato e irregular, a simulação de autonomia empresarial e o uso indevido da personalidade jurídica
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
19
com a finalidade de obtenção de vantagem fiscal indevida, legitimando a desconsideração dos
atos formais e a constituição do crédito tributário nos moldes efetuados pela autoridade fiscal.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de provas, não
têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da obrigação legal,
porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova acerca de eventual
irregularidade do presente lançamento.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos pertinentes para fins de
comprovar os fatos narrados, o que não foi feito na hipótese dos autos, tendo o sujeito passivo
trazido alegações genéricas e desacompanhadas da devida comprovação.
Nesse sentido, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente
não se desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o
que, a meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Tem-se, portanto, que pautado nas provas articuladas por ambas as partes, o
convencimento quanto à vinculação decorre não só do conjunto fático-probatório carreado pela
fiscalização, mas também pela linha argumentativa utilizada para contrapor a acusação fiscal,
pela qual o recorrente faz considerações genéricas e demasiadamente teóricas, sem refutar
concreta e efetivamente os fatos, os nomes, os números e os documentos colhidos pela
fiscalização ao longo do procedimento de auditoria. Ao fim e ao cabo, a análise conjunta dos
elementos probatórios leva à conclusão da efetiva prestação dos serviços pelos trabalhadores
para a pessoa jurídica notificada, não optante pelo Simples.
Com efeito, a prova dos autos demonstra se tratar de terceirização simulada, por
meio de interposta pessoa, com o objetivo de aproveitar do tratamento tributário mais
favorecido, do Simples Nacional, conforme amplamente comprovado pela fiscalização e
detidamente pontuado pela decisão recorrida.
Conforme registrado, a análise detalhada do conjunto probatório revela que as
empresas envolvidas compartilham elementos objetivos de vinculação: compõem-se de sócios do
mesmo núcleo familiar, operam com o mesmo objeto social, atuam no mesmo ramo de atividade
e mantêm relação operacional e patrimonial interdependente, com compartilhamento de
instalações físicas, estrutura administrativa e recursos humanos.
A própria documentação colacionada aos autos comprova a sobreposição de
vínculos empregatícios, movimentação cruzada de funcionários, utilização conjunta de endereço
comercial e ausência de autonomia contábil e operacional da empresa FUTURA. Tal quadro
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
20
permite afirmar a existência de grupo econômico de fato, nos termos do artigo 494 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, bem como do artigo 2o, §2o, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Diante desse cenário, legítima a atuação da fiscalização no sentido de
desconsiderar, para fins exclusivamente tributários, os atos e negócios jurídicos simulados, em
consonância com o princípio da verdade material e com os artigos 116, parágrafo único, e 149,
inciso VII, do Código Tributário Nacional. A alegação da contribuinte no sentido de que os indícios
são frágeis e insuficientes para sustentar o lançamento não se sustenta frente ao volume,
coerência e convergência das provas produzidas. A prova indiciária, desde que lastreada em fatos
concretos e articulada de forma lógica, é plenamente admitida pela jurisprudência administrativa
e judicial, não sendo exigida confissão ou documento específico que, isoladamente, demonstre o
ilícito.
Tem-se, pois, que os fatos arrolados pela fiscalização, caso considerados de maneira
isolada, poderiam não configurar necessariamente nenhuma ilegalidade e até ser justificados por
questões circunstanciais. Entretanto, considerados em conjunto, dentro de um contexto
abrangente, dão a convicção de uma disposição empresarial atípica permitindo à empresa
Autuada beneficiar-se das prerrogativas de tributação que, de outra forma, não lhe seria possível
usufruir.
No presente caso, todo o conjunto probatório, relatado pela fiscalização - ancorado
em elementos e evidências robustas levam à convicção de que a realidade fática essencial das
atividades realizadas pela empresa autuada foi modificada artificialmente, sendo que tal artifício
teve como propósito oferecer validade jurídica e formal a uma disposição negocial exclusivamente
concebida e destinada a obter vantagens fiscais.
O objeto da tributação no referido lançamento, foi o negócio jurídico causal, e não
necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma adotada não reflete a
causa de sua utilização, conforme está consignado expressamente no art. 118 do Código Tributário
Nacional.
A propósito, as referências genéricas à licitude da terceirização e à liberdade de
contratar não socorrem o recorrente, pois a situação fática delineada extrapolou os limites da
legalidade, incorrendo em fraude. Vale lembrar que a liberdade contratual encontra limites no
respeito às normas de ordem pública, dentre as quais se incluem as leis trabalhistas e tributárias.
A forma jurídica escolhida pelas partes não pode ser usada como veículo para fraudar direitos de
trabalhadores ou suprimir tributos devidos.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Dessa forma, correto o lançamento efetuado pela fiscalização.
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
21
Para além do exposto, também reputo legítima a aplicação da multa qualificada.
No caso presente, a conduta apurada – organizar e utilizar um esquema de
interposição de pessoa jurídica para redução de encargos – não se trata de mera inadimplência ou
equívoco involuntário, mas sim de um planejamento consciente e deliberado para elidir a
incidência de contribuições.
Logo, não procede a alegação de ausência de dolo; ao contrário, restou claramente
caracterizada a intenção de suprimir o pagamento das contribuições, enquadrando-se a situação
na hipótese de fraude qualificada.
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Ademais, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF n° 2).
E, ainda, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Por fim, não prospera a alegação da recorrente quanto à nulidade da decisão
proferida pela instância a quo, sob o argumento de que esta teria deixado de enfrentar
adequadamente as preliminares suscitadas na impugnação administrativa. Com efeito, a decisão
recorrida se encontra devidamente motivada, expondo de maneira clara os fundamentos jurídicos
e fáticos que levaram à conclusão pela improcedência da impugnação, com base no conjunto
probatório constante dos autos.
A jurisprudência administrativa é pacífica ao reconhecer que, para a validade do
julgamento, não se exige a análise pormenorizada de todos os argumentos trazidos pela parte,
sendo suficiente que o decisum enfrente as questões centrais do litígio, apresentando
fundamentos coerentes e razoáveis que permitam à parte conhecer as razões do indeferimento da
sua pretensão. Nesse sentido, não há falar em omissão ou cerceamento de defesa, tampouco em
nulidade processual.
No caso em apreço, a DRJ/BEL examinou detidamente os elementos coligidos no
Relatório Fiscal, confrontando-os com os argumentos apresentados pela contribuinte,
especialmente no tocante à caracterização do grupo econômico de fato, à desconsideração da
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720070/2016-11
22
personalidade jurídica da empresa FUTURA e à aplicação da multa qualificada. A menção expressa
à validade da prova indiciária, ao compartilhamento de estrutura física e de gestão, à ausência de
escrituração contábil e à confusão patrimonial e funcional entre as empresas demonstra que o
juízo de mérito foi devidamente formado a partir da valoração conjunta dos indícios e provas.
Ademais, conforme visto, o recorrente teve ampla oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa, com regular apresentação de impugnação, produção de provas
documentais e interposição do presente Recurso Voluntário. Não se pode confundir o
inconformismo com o resultado do julgamento com eventual vício de forma ou de conteúdo na
decisão.
Portanto, inexistindo qualquer violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão recorrida,
que se apresenta válida, fundamentada e compatível com os ditames legais aplicáveis à espécie.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim
de reduzir a multa de ofício aplicada ao patamar de 100%, em razão da superveniência da Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, por força da
nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2926
DF CARF MF
Original